Tribunal: TJDFT
Processo: 0726466-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726466-77.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: FRANCISCA DE ASSIS DE SOUSA LEAL DECISÃO A parte apelante, por meio da petição de ID 33035617, informa que a apelada regularizou o contrato de financiamento do veículo, objeto da presente ação de busca e apreensão, com a desconstituição da mora, resultando, por conseguinte, na perda dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, pugna pela sua extinção, sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, § 3o, do Código de Processo Civil. Decido. Recebo como pedido de desistência do recurso. O art. 998, caput do CPC, dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Portanto, em face da desistência manifestada pelo recorrente, julgo prejudicada a apelação, ante a falta de interesse recursal superveniente. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora